Tribunal: STF
Processo: AI 494790
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Acórdão que padeceu de contrariedade por julgar intempestivo o recurso com fundamento em contagem de prazo realizada a partir de calendário do ano posterior ao da interposição do recurso. Embargos providos, para apreciação, desde logo, do mérito do referido agravo. 




1. Decisão agravada que teve por fundamento o fato de ser infraconstitucional a matéria em debate nestes autos, porque referente a tema eminentemente de cunho processual civil. 




2. Questão já devidamente assentada na jurisprudência desta Corte, que proferiu inúmeros julgamentos sobre o tema. 




3. Embargos de declaração providos, para que o anterior agravo regimental interposto pela embargante seja conhecido, mas rejeitado.